Tribunal: STF
Processo: RE 1521377
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual deu provimento ao recurso inominado do INSS para julgar improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade de valor não inferior a um salário mínimo. 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Doc. 58, fls. 2-5):
    “Em se cuidando de prestação previdenciária devida no âmbito do Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto nº 5.722/2006, é possível a renda mensal do benefício ser inferior a 1 (um) salário mínimo, sem ofensa ao disposto no § 2º do art. 201 da Constituição Federal, porque o segurado que pretende somar tempos laborados em mais de um país do MERCOSUL tem direito a obter benefícios em todos os países em que laborou, mas, por isso, tais benefícios devem ser pagos por cada país proporcionalmente aos recolhimentos efetuados ao sistema previdenciário de cada país, como já decidido por esta 3ª Turma Recursal em outras oportunidades (vg RCI nº 5011106-71.2014.404.7100, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, julgado em 17.06.2015). 
    Isto porque as regras instituídas pelos acordos multilaterais servem precipuamente para o reconhecimento do tempo de serviço e contribuição prestado em mais de um país mediante a aplicação do princípio da totalização, de acordo com o qual cada país reconhece o tempo prestado em seu território e o tempo prestado no território de outro país, mas, devido ao princípio contributivo, fica responsável pelo pagamento apenas de sua parte em relação ao benefício total. Isto porque não há compensação entre os diferentes regimes internacionais, devendo cada Estado arcar apenas com o valor proporcional ao tempo cumprido sob sua proteção securitária. 
    Não fossem esses acordos multilaterais, os segurados que prestassem serviço em países diferentes somente poderiam contar tempo de serviço e contribuição no país de sua residência, onde o benefício fosse requerido e concedido. 
    Logo, esses acordos reconhecem direitos transnacionais, trazendo vantagens aos segurados. 
    Ocorre que essas vantagens aos segurados não podem trazer desvantagens desproporcionais aos Estados signatários desses acordos. 
    E não devem trazer, pois esses acordos são muito bem entabulados no âmbito do Direito Internacional. 
    No caso, na DER em 05.08.2022 a autora, que é uruguaia, mas estava domiciliada no Brasil, já tendo ultrapassado a idade mínima de 60 anos e 6 meses, eis que nasceu em 31.10.1958, requereu o obteve junto ao RGPS no Brasil aposentadoria por idade contando 13 anos, 4 meses e 29 dias de tempo no Uruguai e 4 anos e 5 dias de tempo no Brasil (evento 1 - PROCADM3 - fls. 37/38). 
    Na DER, em 05.08.2022, ela estava com 64 anos de idade. 
    Assim sendo, a maior parte de seu tempo de serviço e de contribuição foi prestado no Uruguai (76% do total). 
    De modo que, no Brasil, em atenção ao princípio da totalização, o valor da renda mensal inicial de sua aposentadoria por idade foi apurado em R$ 324,32 (evento 1 - PROCADM3). 
    Embora inferior a um salário mínimo, isso não é ilegal e nem inconstitucional. 
    Não é ilegal porque feito em estrita consonância com o disposto no item 1 do art. 7º do Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL, que foi promulgado pelo Decreto nº 5.722/2006: 
    […]
    E não é inconstitucional porque o regime previdenciário é contributivo, conforme previsto no caput do art. 201 da Constituição Federal, sendo que a garantia de valor mínimo não inferior a um salário mínimo prevista no § 2º deste mesmo dispositivo se submete, em matéria previdenciária, a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, não sendo absoluta, especialmente em matéria de direito internacional. 
    [...]
    Logo, na DER em 05.08.2022, contando 13 anos, 4 meses e 29 dias de tempo no Uruguai e 4 anos e 5 dias de tempo no Brasil: 
    a) a autora obteve a concessão de aposentadoria por idade no Brasil; 
    b) mas não obteve e nem obteria a concessão de aposentadoria por idade no Uruguai, por não ter implementado a idade mínima exigida pela legislação uruguaia. 
    Nesse contexto, assiste razão ao INSS, não tendo a autora direito à apuração da renda mensal inicial de sua aposentadoria por idade com observância de valor não inferior a um salário mínimo. ”
    Os Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 64), foram rejeitados (Doc. 76).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 84), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Carta Magna, a parte recorrente aponta violação ao art. 201, §2°, da CF/1988, “na medida que o Acórdão mantém a decisão administrativa que concedeu a aposentadoria no valor mensal de R$ 324,32, sendo inferior ao salário mínimo” (Doc. 84, fl. 3).
    Afirma que o entendimento firmado no acórdão recorrido esbarra na norma inserta no art. 201, §2º, da CF/1988, “que garante que os benefícios previdenciários não terão valor mensal inferior ao salário mínimo” (Doc. 64, fl. 5). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 84, fls. 3-4):
    “(...)
    Por sua vez, as questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem indiscutível repercussão geral, nos termos do §3º do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Questões envolvendo a renda mensal do salário de benefício previdenciário repercutem diretamente na vida de milhares de pessoas, evidenciando a repercussão social da presente discussão. Trata-se de tema de alta relevância social, econômica e jurídica, cuja decisão possui repercussão geral que extrapola os interesses das partes envolvidas no processo. 
    Afinal, a Constituição Federal, em seu artigo 195, assegura a todos os cidadãos o direito à previdência social, visando garantir o amparo econômico em momentos de vulnerabilidade, como a velhice. Nesse contexto, a fixação adequada do salário de benefício é crucial para assegurar a dignidade do aposentado, garantindo-lhe condições mínimas de subsistência. 
    Ademais, a discussão acerca do cálculo do salário do benefício previdenciário possui reflexos diretos na política pública de previdência social adotada pelo Estado, evidenciando o caráter de repercussão geral do tema. 
    Outrossim, a repercussão geral também é evidenciada pela necessidade de uniformização da jurisprudência sobre a matéria, para garantir segurança jurídica e igualdade de tratamento aos beneficiários da previdência social em todo o território nacional.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    No caso concreto, trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do INSS para julgar improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade de valor não inferior a um salário mínimo, em caso de segurada com maior parte do tempo de serviço exercido no Uruguai.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente